Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DA TERRACAP EM PROCESSO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação possessória entre particulares, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, diante da concessão de proteção possessória em favor da TERRACAP em processo anterior. O autor alegava deter a melhor posse sobre o imóvel litigioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual dos apelantes na concessão de proteção possessória sobre área pública, diante de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a posse da TERRACAP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual exige a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional para o alcance da tutela pleiteada, nos termos do art. 17 do CPC.
4. Nos termos da Súmula no 637 do STJ, o ente público possui legitimidade para intervir incidentalmente em ações possessórias entre particulares.
5. Embora seja possível a discussão sobre a melhor posse de área pública entre particulares, conforme precedentes do Tribunal de Justiça, a existência de decisão judicial transitada em julgado, garantindo a posse da TERRACAP no processo no 0002092-32.2017.8.07.0018, configura perda superveniente do interesse processual.
6. A execução da tutela possessória em favor da TERRACAP afasta qualquer possibilidade de reconhecimento da posse por terceiros, tornando sem utilidade o provimento jurisdicional pleiteado pelos apelantes.
7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 637; TJDFT, Acórdão 1618155, 0713872-77.2021.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15/09/2022, DJe 28/10/2022.
(wi)